Tribunal: TCU
Processo: 022.116/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal da Paraíba, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 541/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 143, inciso II, e art. 260, § 6 do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por inépcia, o ato constante deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.116/2025-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Walkiria Pinto de Carvalho (XXX.550.444-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar à Universidade Federal da Paraíba que emita novo ato, livre da inconsistência ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria de Walkiria Pinto de Carvalho, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, do Regimento.